Tribunal: TJDFT
Processo: 0721481-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0721481-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O O impetrante juntou aos autos, de forma errônea, a Resposta à Acusação, que deveria ter sido apresentada na primeira instância. Assim, DESENTRANHE-SE a petição de ID 37219816. Após, REMETAM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Por fim, nova conclusão. Brasília-DF, 12 de julho de 2022 17:36:38. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator